Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-49.2025.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005474-49.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GABRIEL JUNIOR DA SILVA FERREIRA - CPF: 704.999.071-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON CESAR FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 052.591.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DESPROVEU.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias- multa, por trazer consigo, guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes para fins de tráfico.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (I) definir se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (II) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de constatação que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína).

2. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Os depoimentos dos policiais militares, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, conforme o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A apreensão de 45,71g de pasta base de cocaína e 21,69g de cocaína em pó, subdivididas em porções prontas para a venda, a diversidade de entorpecentes, a presença de 15 pinos utilizados para a comercialização, a quantia em dinheiro encontrada com o recorrente e a conduta de quebrar o celular ao avistar a polícia são circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil das drogas.

5. A versão apresentada pelo recorrente, de que a droga pertenceria a um terceiro, afigura-se inverossímil e contraria a lógica dos acontecimentos, não tendo sido corroborada por qualquer elemento probatório.

6. A reincidência específica do recorrente, comprovada pela certidão de antecedentes criminais que aponta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, constitui fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.

7. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admitem a imposição de regime mais severo em caso de reincidência.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A reincidência específica do réu, aliada à pena superior a 4 anos, obsta a fixação de regime inicial semiaberto, constituindo fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; art. 61, I, do Código Penal; art. 65, I, do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Súmula 719 do STF; TJMT - N.U 1042814-21.2023.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/07/2024; TJMT - N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/04/2024; STJ - AgRg no HC n. 885.611/SP, Quinta Turma, j. em 17/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de GABRIEL JUNIOR DA SILVA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, que condenou o recorrente como incursos nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Sentença – ID.327280960).

Inconformado, a defesa do apelante requer a absolvição por insuficiência probatória ou subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, uma vez que a reincidência, isoladamente, não justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos da Súmula 719 do Superior Tribunal Federal. (Id.

327280978).

Nas contrarrazões, o Ministério Público, O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes e petrechos para o tráfico, além da reincidência específica do apelante, que justifica a manutenção do regime inicial fechado. (Id.327280980),

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
Desprovimento
do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada:(Id.

340965389).

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E NA APREENSÃO DE DROGAS. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL JUNIOR DA SILVA FERREIRA.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 327280909).

(...) .

No dia 27 de fevereiro de 2025, por volta das 18h30min, na rua Sorriso, n.º 18, bairro Dr. Fábio, nesta cidade de Cuiabá -MT, o denunciado GABRIEL JÚNIOR DA SILVA FERREIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que a equipe ROTA 01, durante patrulhamento no bairro Dr. Fábio, avistou o denunciado na esquina da rua Sorriso, este ao perceber a presença policial, quebrou seu celular, jogando-o no chão. A equipe logo realizou a abordagem e, durante busca pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado uma carteira de cigarro contendo 05 (cinco) pedras de substância análoga a pasta base e a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Questionado pelos policiais, o denunciado Gabriel Júnior admitiu comercializar entorpecentes e informou que o restante da droga estaria em sua residência, no bairro Jardim Brasil (ou bairro Dr. Fábio); o denunciado ainda detalhou que a chave de seu quarto estava sobre a caixa do ar-condicionado e que os entorpecentes estavam dentro de uma sacola branca na sapateira. Os policiais se deslocaram até o imóvel e no local indicado, com a orientação do denunciado, localizaram 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína e 15 (quinze) pinos utilizados para a comercialização de drogas. O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2025.011063-A01, acostado no Id. 188432230, concluiu que 01 (uma) porção de material sólido, de coloração amarelada, no formato de pedras, com massa de 44,88 g (quarenta e quatro gramas e oitenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de material sólido, de coloração amarelada, no formato de pedras, com massa de 0,83 g (oitenta e três centigramas), e ainda 01 (uma) porção de material sólido, de coloração esbranquiçada, no formato de pó esbranquiçado, com massa de 21,69 g (vinte e uma gramas e sessenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. Interrogado na delegacia (Id. 188432220), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que não estava na posse dos entorpecentes apreendidos, afirmando desconhecer sua origem e que sequer autorizou o ingresso dos policiais em sua residência. Ao ser questionado sobre o motivo de ter arremessado o celular ao chão, respondeu que o fez com o intuito de resguardar sua intimidade e impedir o acesso dos policiais a seus dados pessoais. Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente específico, pois registra condenação pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena n.° 2000206-94.2025.8.11.0042; além disso, o denunciado responde outro inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas, de n.° 1003450- 82.2024.8.11.0042, em trâmite na 9ª Vara Criminal desta Comarca, no bojo do qual já foi oferecida a denúncia. Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente a atitude reputada suspeita, o encontro de expressiva quantidade de entorpecente e de materiais sabidamente usados no preparo e embalo da droga, bem como a confissão feita aos policiais militares no momento do flagrante, de que estava comercializando entorpecentes, além de que no dia dos fatos, o denunciado quebrou seu celular para que não ficasse a disposição da polícia, descortinam claramente que a droga apreendida pertencia ao denunciado, e que se destinava ao comércio criminoso. Assim, restou demonstrada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas na pessoa do denunciado, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele. (sic).”

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Da materialidade e autoria delitivas.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (Id. 188432216), pelo Boletim de Ocorrência nº 2025.63249 (Id. 188432213) e, sobretudo, pelo laudo de constatação nº 311.3.10.9067.2025.011063-A01 (Id. 188432230), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, confirmando tratar-se de cocaína, droga de uso proscrito no Brasil, elencada na lista F1 da Portaria nº 344/ANVISA/MS. A defesa não impugnou especificamente a materialidade delitiva, limitando-se a questionar a autoria.

Quanto à autoria, a defesa sustenta que a condenação estaria fundamentada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais apresentariam contradições, não havendo outras provas que corroborem a versão acusatória. Alega, ainda, que o apelante negou veementemente a prática delitiva, afirmando que não portava qualquer substância entorpecente no momento da abordagem e que não autorizou o ingresso dos agentes em sua residência. Argumenta que as supostas divergências nos relatos policiais quanto à localização da droga e à forma como se deu a abordagem gerariam dúvida razoável, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A tese defensiva não merece acolhida.

Extrai-se dos autos que, na fase inquisitorial, os policiais militares MAIKO CESAR FIGUEIREDO DA SILVA e EDSON JOSÉ DE AMORIM prestaram declarações coerentes e harmônicas acerca da dinâmica dos fatos.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ambos os agentes ratificaram suas versões, mantendo a essência dos relatos.

O policial militar MAIKO CESAR FIGUEIREDO DA SILVA, em seu depoimento judicial, relatou que: (ID. 327280885).

(...) a equipe realizava patrulhamento no bairro Dr. Fábio, região conhecida pelo alto índice de tráfico de drogas, quando avistou o apelante. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado quebrou o aparelho celular que portava, arremessando-o ao chão, conduta que despertou a fundada suspeita dos agentes. Durante a busca pessoal, foram encontradas pedras de pasta base de cocaína em uma carteira de cigarro que o apelante trazia consigo. Indagado, o acusado admitiu informalmente que comercializava entorpecentes e indicou que possuía mais drogas em sua residência, fornecendo detalhes precisos sobre a localização da chave e do cômodo onde estavam guardadas as substâncias. Com a orientação do próprio apelante, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e localizaram, no exato local apontado, mais entorpecentes e pinos utilizados para a comercialização de drogas.(sic).

No mesmo sentido, o policial militar EDSON JOSÉ DE AMORIM, comandante da equipe, em suas declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmou:(ID. 327280884).

(...) que ao avistar a viatura, o apelante demonstrou nervosismo e quebrou o celular. Na abordagem, foi encontrada uma carteira de cigarro contendo porções de entorpecentes. Durante conversa com o acusado, este informou que estava iniciando a venda de drogas e que teria mais substâncias em sua casa, na caixa do ar-condicionado. Os agentes se deslocaram até a residência e, no local indicado pelo próprio apelante, localizaram mais entorpecentes, pinos e sacolas cortadas para embalagem de narcóticos. O policial destacou, ainda, que a conduta de quebrar o celular diante da aproximação policial é comum entre traficantes que utilizam o aparelho para a mercancia ilícita. (sic).

O investigado GABRIEL JUNIOR DA SILVA FERREIRA, em seu interrogatório na fase inquisitorial (ID. 188432220).

(...) . negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que não estava na posse dos entorpecentes apreendidos, afirmando desconhecer sua origem e que sequer autorizou o ingresso dos policiais em sua residência. Ao ser questionado sobre o motivo de ter arremessado o celular ao chão, respondeu que o fez com o intuito de resguardar sua intimidade e impedir o acesso dos policiais a seus dados pessoais. (sic).

Da prova oral produzida em juízo.

Peço vênia.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram colhidos novamente os depoimentos dos policiais militares e o interrogatório do acusado, conforme consta da sentença (Id. 327280960).

O policial militar MAIKO CESAR FIGUEIREDO DA SILVA, em seu depoimento judicial, ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial.

(...) . Relatou que em patrulhamento naquele bairro, que já sabe que tem um alto índice de tráfico de drogas, a equipe avistou o acusado e decidiu fazer a abordagem. Ao se direcionarem até Gabriel, ele jogou o celular no chão, quebrando-o, como acontece em várias abordagens em que as pessoas quebram o celular porque têm vários tipos de fotos de crimes. Conseguiram abordar o acusado e foram encontradas pedras de substância análoga a pasta base. Na entrevista, ele falou que na sua residência tinha mais quantidades de drogas e levou a equipe até sua residência, onde foi encontrada mais outra porção de substância análoga a pasta base e cocaína, além de pinos que o pessoal utiliza para o tráfico de drogas. O policial esclareceu que o acusado direcionou a equipe, falando que em cima de onde fica o ar-condicionado tem a chave, para entrar na casa, e que em um quarto tem a sapateira onde estava a droga, e foi encontrado exatamente onde ele falou. Afirmou que a casa estava abandonada, com muita sujeira, e que o acusado falou que a residência tinha mais drogas, tanto que a equipe foi lá e encontrou. Disse que pelo que o acusado falou, a droga era dele e era para o tráfico. Confirmou que o acusado indicou o local, porque foi em local diferente, e a equipe não ia adivinhar aquela casa. Relatou que era pouca coisa que tinha com ele, eram umas pedrinhas de substância análoga à pasta base, não se recordando se estava no bolso ou em carteira de cigarro. Afirmou que não conhecia o réu, pois era novo no Batalhão Rotam. Disse que pelo que se lembra, era uma tardezinha, e o acusado estava mexendo no celular em uma esquina, bem-vestido, e são as características que a equipe analisa de quem costuma fazer essa questão do tráfico, e foi uma abordagem de rotina. Confirmou que quando o acusado percebeu que ia ser abordado, danificou o celular. Lembrou que o acusado falou que fazia essa questão de comércio e levou a equipe até onde tinha mais drogas. Disse que o acusado falou essa situação do tráfico na entrevista que fez com ele, tanto que levou e mostrou para o sargento a questão da residência que tinha mais drogas que eram dele, mostrando certinho, falando o cômodo que estava e onde estava a chave para entrar na casa (Id. 327280960).

O policial militar EDSON JOSÉ DE AMORIM, em seu depoimento judicial, também ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial.

(...). Relatou que nesse dia era o comandante dessa equipe do Batalhão Rotam e estava em patrulhamento no bairro quando avistaram o acusado, e ele, quando percebeu a equipe, se assustou com a viatura. Entraram na rua Sorriso e pediu para a equipe abordar o acusado. Recordou que no momento da abordagem foi achada uma carteira de cigarro com algumas porções de substância de entorpecentes. Começou a conversar com ele, por ser um rapaz jovem, perguntou se ele morava na rua, no bairro, o que fazia da vida. De imediato, o acusado ficou resistente, não queria falar onde morava, mas depois falou onde morava, que ficava num bairro próximo ali, a não mais de 1 km, 1,5 km no máximo. Perguntou se tinha mais entorpecente na casa dele e o acusado disse que na caixa do ar-condicionado da casa dele teria mais um pouco, que não era muita coisa, mas teria mais um pouco. Perguntou se tinha mais gente na casa e ele disse que não. Quando foram nesse local que ele citou, que ele levou a equipe, um lugar bem simples, de imediato, quando desceu a equipe já levaram ele lá e ele mesmo mostrou onde estava o restante do entorpecente. Confirmou que tinha alguns pinos. Disse que essa casa aparentemente era muito simples, não diria abandonada porque é uma palavra forte, e tinha alguns pinos lá, tinha também pedaços de sacolas no chão, que eles utilizam para quando fazem as porções, cortam a sacola e ficam aqueles retalhos. Afirmou que tinha mais droga numa caixa de ar-condicionado mais antigo, e não tinha como achar essa droga ali se ele não levasse a equipe até aquela droga. Recordou dessa droga nessa caixa de ar-condicionado, dos pinos e da quantidade que estava com ele nessa carteira de cigarro que ele estava portando. Disse que o acusado falou que estava iniciando a vender, e por isso começou a conversar com ele, que ia conversar com o pai dele, que ia na casa dele. Confirmou que no início ele quebrou o celular, jogou o celular. Afirmou que não é de costume quando a viatura entra na rua, uma pessoa de bem, se ela vê a viatura e estiver atravessando a rua, vai atravessar normalmente. Disse que a pessoa se assustar, jogar o celular no chão e ficar todo nervoso, virar a costa, ficar perdido na rua, não é normal. Afirmou que não conhecia o acusado. Disse que quando eles utilizam essa atitude de se desfazer do celular, geralmente é quando utilizam o celular para o comércio (Id. 327280960).

O acusado GABRIEL JUNIOR DA SILVA FERREIRA, em seu interrogatório judicial
.

(ID.327280960).

(
...) manteve a versão apresentada na fase inquisitorial, negando a prática delitiva. Disse que faz bico, ganha R$ 1.200,00 por mês, trabalha com seu tio. Admitiu que usa cocaína e pasta base desde os 13 anos. Afirmou que algumas coisas pode ver que o policial Edson falou uma coisa diferente. Quanto à questão do telefone, confirmou que realmente quebrou, mas quanto à questão de que eles falaram que acharam 4 pedrinhas de base no seu bolso, disse que não foi localizado nada com ele. Alegou que teve gente que estava na rua que viu. Disse que quebrou o telefone por conta de quando é abordado na rua, os policiais pedem que desbloqueie o telefone e passam a olhar fotos de sua mulher, sua namorada, e se a pessoa não desbloqueia, eles começam a agredir. Afirmou que não foi encontrado nada com ele. Disse que tem filmagem, tem gente que estava na rua que viu a hora da abordagem. Alegou que os policiais não chegaram de viatura igual eles falaram, chegaram a pé. Disse que estava na rua mexendo no telefone e os policiais chegaram a pé. Afirmou que quebrou o telefone e ali na abordagem começaram a perguntar de droga para ele, começaram a falar que ele tinha pegado 200g de Skank, que queriam essa droga. Disse que tiraram uma foto dele e mandaram não sei para onde. Afirmou que o primeiro sargento que entrou na chamada ele não reconhece, mas o sargento Edson ele conhece de uma abordagem em janeiro de 2024. Disse que não sabe informar porque eles estão o incriminando. Afirmou que sabe que eles chegaram o acusando, queriam porque queriam droga. Disse que eles pediram para irem na sua residência mesmo, que onde ele foi abordado não era sua residência. Falou que mora do lado, mora sozinho, sua mãe mora do lado, que é sua madrinha, e foi na sua residência. Alegou que chegaram lá e pode ver que um fala que achou a droga na sapateira, o outro já fala que a droga estava no ar-condicionado, mas na sua residência não tinha nada. Disse que não foi encontrada droga na sua residência. Alegou que essa droga que são as 4 pedrinhas de base foram encontradas, mas não foram encontradas com ele, foram encontradas na residência de um senhor, que os policiais invadiram a casa do senhor, começaram até a agredir o senhor, não foi ele. Disse que também não sabe porque esse senhor não foi arrolado, porque na verdade eles foram atrás dele na intenção de achar essa droga que eles estavam sabendo e acharam que ele tinha pegado essa droga. Alegou que como eles não acharam a droga que eles queriam, acharam essa droga na residência do senhor e falaram que ela era dele, devido ao seu passado. Confirmou que a residência era sua.

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são coerentes, harmônicos e convergentes quanto aos fatos essenciais. As supostas contradições apontadas pela defesa referem-se a detalhes secundários e não infirmam o núcleo da prova. A alegação de que um policial teria mencionado que a chave estava "sobre" o ar-condicionado enquanto outro teria dito que a droga estava "na caixa" do ar-condicionado não constitui divergência relevante, tratando-se de variações naturais na descrição de um mesmo evento por pessoas distintas. O que importa é que ambos os agentes confirmaram que o apelante indicou voluntariamente o local onde estavam as drogas e que, efetivamente, as substâncias foram encontradas no local por ele apontado.

Da mesma forma, a alegação de que os policiais teriam chegado a pé ou de viatura não compromete a credibilidade dos depoimentos, pois o essencial é que a abordagem ocorreu, que o apelante quebrou o celular ao perceber a presença policial e que foram encontradas drogas em seu poder e em sua residência. Tais detalhes periféricos não têm o condão de abalar a solidez do conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que:

"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No caso em análise, os depoimentos dos agentes públicos não se encontram isolados. Ao contrário, estão corroborados por elementos objetivos de prova. A apreensão de 45,71g de pasta base de cocaína e 21,69g de cocaína em pó, subdivididas em porções prontas para a venda, a diversidade de entorpecentes, a presença de 15 pinos utilizados para a comercialização, a quantia de R$ 10,00 encontrada com o apelante sem comprovação de origem lícita e, sobretudo, a conduta de quebrar o celular ao avistar a polícia, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam inequivocamente a destinação mercantil das drogas.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de corroborar sua versão. Embora tenha alegado a existência de testemunhas e filmagens que comprovariam sua inocência, não indicou quem seriam essas testemunhas nem apresentou as supostas filmagens. Também não identificou o suposto terceiro a quem atribuiu a propriedade das drogas. Sua versão, portanto, restou isolada e desprovida de qualquer lastro probatório.

A alegação de que a droga pertenceria a um terceiro, cuja residência teria sido invadida pelos policiais, afigura-se inverossímil e contraria a lógica dos acontecimentos. Se assim fosse, por que o apelante teria indicado voluntariamente o local onde estavam as drogas? Por que não teria mencionado a existência desse terceiro desde o início? Por que esse suposto terceiro não foi arrolado como testemunha pela defesa? A ausência de respostas convincentes a essas indagações reforça a conclusão de que a versão defensiva constitui mera estratégia processual, desprovida de substrato fático.

Noutro giro, a reincidência específica do apelante, comprovada pela certidão de antecedentes criminais (ID.206958946), que aponta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 19/12/2024, no processo nº 1013894-77.2024.8.11.0042, reforça a conclusão de que ele se dedica à atividade criminosa. Além disso, responde a outro inquérito policial pelo mesmo delito (nº 1003450-82.2024.8.11.0042), no qual já foi oferecida denúncia. Esse histórico criminal demonstra que o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas não é episódico, mas reiterado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência específica e a existência de outros processos criminais pela mesma conduta são elementos que evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa. Nesse sentido:

"A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, pela apreensão da substância entorpecente e delação da participação de ELIZANDRO pelos coacusados. 'Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal' [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]." (TJMT, N.U 1042814-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024). (sic).

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação. A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes e petrechos para o tráfico, pela conduta suspeita do apelante ao quebrar o celular, pela indicação voluntária do local onde estavam as drogas e pela reincidência específica. Não há, portanto, dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo. A pretensão absolutória deve ser rejeitada.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

Subsidiariamente, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, argumentando que a reincidência, isoladamente, não justificaria a imposição do regime mais gravoso, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

A tese não prospera.

O artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. No caso em análise, a pena aplicada foi de 05 (cinco) anos de reclusão, o que, em tese, permitiria o regime semiaberto para o condenado não reincidente. Contudo, o apelante é reincidente específico, circunstância que, por si só, obsta a fixação de regime mais brando.

O § 3º do artigo 33 do Código Penal determina que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Assim, a fixação do regime prisional não está vinculada exclusivamente ao quantum da pena, devendo o magistrado considerar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Peço vênia.

No caso em análise, o Juízo singular considerou favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal. Contudo, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação anterior do apelante pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 02/12/2024. Embora tenha compensado a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, a condição de reincidente do apelante foi devidamente considerada para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

A Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

"a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

No caso em análise, a sentença apresentou fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, qual seja, a reincidência específica do apelante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência constitui fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.3 43/2006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 2. Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agravante é reincidente e possui maus antecedentes, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. 3. A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 885.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)” (negritei).

Ademais, a reincidência específica do apelante em crime de tráfico de drogas revela maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de uma resposta penal mais severa para fins de prevenção e repressão. O fato de o apelante ter voltado a delinquir, praticando o mesmo crime pelo qual já havia sido condenado, demonstra que a sanção anterior não foi suficiente para dissuadi-lo da prática delitiva, justificando a imposição de regime mais rigoroso.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a reincidência, aliada à pena superior a 04 (quatro) anos, obsta a fixação de regime inicial semiaberto. Nesse sentido.

"Conquanto o patamar da pena definitiva não tenha ultrapassado o quantum de 8 anos de reclusão, não há como abrandar o regime de cumprimento da pena do réu, diante da reincidência e da valoração negativa do art. 42 da Lei Antidrogas na 1ª fase da pena (art. 33, §2 'b' e 3º do CP)." (TJMT, N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 10/04/2024).

Portanto, a fixação do regime inicial fechado está em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo. O pedido subsidiário de alteração do regime inicial de cumprimento de pena deve ser rejeitado.

Da dosimetria da pena.

Embora não tenha sido objeto de impugnação específica pela defesa, cumpre verificar a regularidade da dosimetria da pena aplicada pelo Juízo singular.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena -base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A decisão não merece reparos, pois, de fato, não há elementos que justifiquem a exasperação da pena- base.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação anterior do apelante pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 02/12/2024. Por outro lado, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos. Procedeu à compensação integral entre a agravante e a atenuante, mantendo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa. A medida está em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que admite a compensação entre agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, o Juízo singular deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que o apelante não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra condenação anterior com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas.

A decisão está correta. O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais para a concessão do benefício, quais sejam: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso em análise, o apelante não preenche os requisitos de primariedade e bons antecedentes, uma vez que ostenta condenação anterior com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas.

Ademais, a reincidência específica e a existência de outro inquérito policial pelo mesmo delito evidenciam que o apelante se dedica à atividade criminosa, o que também obsta à concessão do benefício.

Portanto, a dosimetria da pena está correta e não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante GABRIEL JUNIOR DA SILVA FERREIRA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026